Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724533-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDSON OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: IMPORTE JA BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANDSON OLIVEIRA SILVA (autor) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da il. 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da empresa IMPORTE JA BRASIL LTDA, processo n. 0701054-55.2023.8.07.0010, na qual Sua Excelência a quo declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de de Sorocaba-SP, foro de domicílio da parte ré. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 159333632 da origem): “O autor questiona contrato de compra e venda/importação que, segundo sustenta, teria realizado com a ré. Na hipótese, não se entreve relação de consumo entre autor e réu. Documento de ID 148598597 indica que fornecedor é, possivelmente, Iphone EUA - PPS IMPORTAÇÃO. Sem relação de consumo entre as partes, a competência para julgamento é do foro de domicílio da parte ré, nos termos do art. 46 do CPC. Veja-se julgado com igual orientação: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO. PUBLICIDADE EM CONTA DE INSTAGRAM DE INFLUENCIADORA DIGITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. 1. Não há falar-se em ausência de dialeticidade do recurso, a motivar o seu não conhecimento, quando as razões expõem os fundamentos que dariam ensejo à modificação da decisão combatida, cumprindo o que dispõe o artigo 1.010 do CPC. 2. Não se aplicam ao caso em tela as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que entre os litigantes não restou caracterizada relação de consumo. 3. Não há relação jurídica entre a parte autora e a ré, influenciadora digital, tendo em vista que não houve prestação de serviços pela recorrida, que, afinal, não integra a cadeia produtiva da empresa. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1609948, 07096033720218070006, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, declino da competência para apreciar o feito em benefício de uma das varas cíveis da comarca de Sorocaba-SP, foro de domicílio do réu. Oportunamente, remetam-se os autos ao juízo competente, com as homenagens desta magistrada. I.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação em desfavor da agravada pois, em março de 2022, teria adquirido dela três aparelhos iphone, pagando o valor de R$ 6.450,00, com a promessa de que os produtos importados estariam isentos de taxas de importação, todavia, não teria cumprido o prometido, posto se recursar a custear a taxação de R$ 1.624,20 cobrada. Postula que adquiriu os produtos diretamente da empresa ré/agravda, de modo que estabelecida a relação de consumo. Defende assim que seja aplicada a regra do CDC, de modo a admitir a demanda no domicílio do autor/consumidor. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para manter a competência do Juízo a quo. Dispensado o preparo, pois a parte goza do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifico que há elementos indicativos quanto a aquisição dos produtos (3 iphones) diretamente da empresa ré/agravada, esta na condição de importadora, o que, em tese, a coloca integrando a relação de consumo, na condição de fornecedora. Assim dispõe o art. 3o do CDC: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços." (g.n.) Noutro ponto, parece-me demonstrado que o autor se caracteriza como consumidor final, ao menos não há, nesta prelibação sumária, elementos aptos a afastar esta condição (art. 2o, do CDC). Desse modo, em tese, aplicável as regras do CDC, de modo que, figurando como autor, o consumidor tem a opção de escolher o foro do local de seu domicílio para o ajuizamento da ação, por lhe facilitar o acesso à Justiça. Assim, nesta cognição incipiente, parece-me elevada a probabilidade de provimento do recurso. No contexto, nota-se que há fundado receio de dano de difícil reparação a justificar o efeito suspensivo pleiteado, pois, uma vez encaminhado o processo para o TJSP, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com a possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da determinação de remessa dos autos à il. Justiça do Estado de São Paulo, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator